Tribunal: CARF
Processo: 12448.736841/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736841/2011-40
ACÓRDÃO
2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOCAINA DESENVOLV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007, 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO
DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer os VTN ́s declarados nas DITRs exercícios 2007 e
2008
(documento assinado digitalmente)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
2
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-058.502 - 1a TURMA DA
DRJ/BSB (fls. 283 e segs.):
Por meio do Auto de Infração de fls. 152/158 e 161/164, lavrado em 17/10/2011,
a Contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 721.384,03, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), dos exercícios de 2007 e 2008, acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Ariró” (NIRF 4.714.0593), com área declarada de 2.798,0 ha, localizado
no município de Angra dos Reis RJ.
A ação fiscal iniciou-se por meio do Termo de Intimação no 07105/00003/2011, às
fls. 03/05, encaminhado à Contribuinte, exigindo-se que fossem apresentados, no
prazo de 20 dias, documentos comprobatórios para as áreas declaradas de
preservação permanente, além de laudo técnico de avaliação, para comprovar o
VTN do imóvel, para os dois exercícios abrangidos pela ação fiscal.
Em resposta, a Contribuinte apresentou o documento de fls. 25, onde solicitou
prorrogação de prazo de 60 dias para atendimento, tendo sido acatado pela
autoridade fiscal, que prorrogou o prazo para 10/09/2011, conforme informação
aposta no mesmo documento. Em 31/08/2011, voltou a solicitar prorrogação de
prazo de mais 60 dias, fls. 26, desta vez sendo concedido até 21/09/2011,
conforme informação da mesma folha. Em 21/09/2011, foram apresentados os
documentos de fls. 27/151.
Na análise dos documentos apresentados e das informações constantes das
DITR/2007 e 2008, a fiscalização lavrou o presente Auto de Infração para glosar
parcialmente a área declarada de preservação permanente, reduzindo-a de
1.925,0 ha para 1.569,20 ha, nos dois exercícios, além de alterar, com base no
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra
Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 2.312.410,00 (R$ 826,45/ha), nos dois
exercícios, para R$ 21.888.822,32 (R$ 7.823,02/ha), no exercício de 2007, e para
R$ 27.507.234,30 (R$ 9.831,03/ha), no exercício de 2008, com consequente
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
3
redução do Grau de Utilização do imóvel de 100,0% para 68,58% e aumento da
alíquota de cálculo de 0,30% para 1,60%, nos dois exercícios, aplicada sobre os
novos VTN tributados, dando resultado ao imposto suplementar de R$ 151.617,70
(2007) e R$ 191.090,41 (2008), que totalizou R$ 342.708,11, conforme
demonstrativos de fls. 161/164.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora, encontram-se descritos às fls. 156/158.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 09/11/2011, às fls. 184, a Contribuinte, por meio
de seu representante legal, fls. 169/179, protocolizou, por em 09/12/2011, a
impugnação de fls. 188/193, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 194/276.
Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
-Faz um breve relato da ação fiscal;
-em preliminar, requer a nulidade do auto de infração, por entender que a
fiscalização simplesmente desconsiderou o VTN do laudo técnico e adotou o valor
constante de uma tabela do SIPT, elaborada sem metodologia conhecida, em
desacordo com o art. 14 c/c o art. 10 da Lei no 9.393/1996;
-transcreve os artigos 10 e 14 da Lei no 9.393/1996, para fundamentar seus
argumentos;
-o Fisco tem o poder e o dever de fiscalizar, o que não foi feito pelo auditor fiscal,
que simplesmente desconsiderou itens da DITR/2007 e 2008, adotando
procedimentos subjetivos e tabela que não espelham a variedade de imóveis em
uma região;
-o procedimento de fiscalização não é de simplesmente desconsiderar o que foi
declarado pelo contribuinte, que goza legal e administrativamente de presunção
da verdade, mas sim de conferir a veracidade das informações prestadas,
utilizando todos os meios disponíveis para aferição, inclusive visita ao imóvel;
-esse procedimento do fiscal configurou-se em ato discricionário arbitrário, pois
feriu o já citado dispositivo legal para a espécie;
-também equivocou-se ao glosar a área atribuída como de Preservação
Permanente (Reserva Indígena) devidamente comprovada no laudo técnico;
-devido à glosa, juntou cópia do competente Decreto que criou a Reserva
Indígena, juntamente com mapa identificando a área do imóvel em sobreposição
com a referida Reserva, fato que poderá ser facilmente comprovado pela FUNAI e
fiscalização direta;
-a glosa da área de Preservação Permanente (Reserva Indígena), de 355,88 ha,
ocorreu apenas porque não foi apresentada certidão, declarando a homologação
da referida Reserva;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
4
-comprova a existência da Reserva Indígena inserida em parte do perímetro de
sua propriedade, apresentando o Decreto que a homologou, plantas e
documentos, sendo essa área declarada de preservação permanente, portanto
não é necessária a apresentação de uma certidão, pois a mesma não tem mais
força que um Decreto, que homologa a referida área, e, ainda, reporta-se ao
laudo técnico que é também meio legal para comprovação das áreas declaradas
de preservação permanente;
-afirma que a declaração do contribuinte tem a presunção da verdade, salvo se o
Fisco, colocando-a em dúvida, proceder a uma efetiva fiscalização no imóvel,
comprovando a verdade da declaração ou apurando uma inverdade, e aí sim,
efetuar a glosa;
-sem proceder a qualquer fiscalização, desprezando a documentação legal da
existência da Reserva Indígena, glosou a área de Preservação, sendo um dos
fatores que motivou o elevado valor cobrado no Auto de Infração, bem como
simplesmente desprezou o Laudo Técnico do VTN apresentado;
-o Fisco, por meio de seu agente, considerou subjetivamente, como subavaliado o
valor do hectare apresentado pelo contribuinte, utilizando tabela do SIPT, que
legalmente deve ser alimentada com informações fornecidas pelas Secretarias de
Agricultura Estadual e Municipal, o que não aconteceu;
-não foram juntados, pelo Sr. Auditor, documentos comprobatórios de que os
valores constantes do SIPT foram informados pelas Secretarias de Agricultura e se
estes obedeceram os pressupostos legais dispostos no art. 14 da Lei no
9.393/1996 c/c o art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/1993;
-a tabela do SIPT apresenta valor homogêneo para áreas heterogêneas,
apresentando o mesmo valor para áreas completamente diferentes;
-certamente a tabela do SIPT, adotada pelo Auditor, ao desprezar o VTN
constante do Laudo, refere-se a áreas planas, todas aproveitáveis e próximas aos
centros urbanos, o que diverge totalmente das condições do imóvel, que possui
bastante relevo, dois grandes rios que cortam em grande extensão, afastada do
centro da cidade, portanto possui baixo valor comercial;
-o valor arbitrado pelo Fisco é absurdamente alto para o imóvel em questão,
considerando suas peculiaridades, com pouca área de possível utilização;
-o laudo de avaliação da terra nua apresentado, apesar de se referir aos exercícios
de 2003 a 2005, é aplicável também para apuração do VTN nos exercícios de 2007
e 2008;
-o laudo para apuração do VTN ora apresentado, elaborado de acordo com as
normas técnicas da ABNT, reflete os valores para comercialização da área nos
exercícios de 2007 e 2008;
-é de absoluta importância para que a RFB aceite o laudo de avaliação, para
avaliação do VTN, o conhecimento do valor atribuído pelo Secretário de Estado de
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
5
Agricultura e Pecuária para 2010, de R$ 1.100,00, no Município de Angra dos Reis,
conforme publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em
23/08/2011;
-em face do VTN supracitado, que os valores arbitrados pelo Auditor Fiscal para
2007 e 2008 foram extraordinariamente super dimensionados, sem qualquer
parâmetro com a realidade local, jamais podendo prevalecer sob pena de
cometimento de arbitrariedade contra o contribuinte;
-por fim, requer:
i) o reconhecimento e declaração da nulidade absoluta do Auto de Infração, em
face do descumprimento do disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1993, por
desprezar o VTN declarado sem proceder à fiscalização para sua comprovação e
em face da glosa da área de preservação permanente (Reserva Indígena),
ignorando a sua comprovação pelo documento legal de homologação do Decreto
que a criou, por falta de certidão, informando a existência do referido Decreto;
ii) a total procedência da impugnação, com o cancelamento do Auto de Infração,
bem como o cancelamento do lançamento de ofício do VTN de ambos os
exercícios, reconhecendo, ainda, a área de Preservação Permanente declarada,
devidamente reiterada e comprovada pelos documentos apresentados;
É o relatório.
Foi proferido o Acórdão no 03-058.502 - 1a Turma da DRJ/BSB, (e-fls. 283 e segs),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento,
que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo
Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RESERVA INDÍGENA)
Para fazer jus à imunidade tributária constitucionalmente prevista, a área de
preservação permanente deveria estar comprovadamente localizada em área
indígena, demarcada e formalizada por Decreto Presidencial, até a data do fato
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
6
gerador do imposto, além de ser declarada por meio de certidão do órgão público
competente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do
fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em 31/03/2014 e
apresentou recurso voluntário(fls. 295 e segs) em 25/04/2014, com base nas principais alegações
a seguir, em síntese que:
- Declarou área total de 2.798 ha, sendo que 1.925ha é área total de APP, conforme
consta no Decreto de 3 de julho de 1995 e parecer técnico e também no Laudo Técnico,
apresentados com a impugnação;
- Foi glosada a área de 355,8 ha referente a parte de reserva indígena pois não foi
apresentada a certidão emitida pela Funai informando que esta área incide sobre a área da
recorrente;
-A recorrente apresentou a íntegra do Decreto de 3 de julho de 1995 que “
Homologa a demarcação administrativa da Terra indígena Guarani do Bracui localizada no
município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro”, acompanhada do mapa e da íntegra do
despacho no12 de 09 de março de 1994 e do parecer técnico no28/DID/DAF/28.2.94 e Memorial
Descritivo de identificação, publicados no Diário Oficial da União de 16/03/1994, justificando,
inexoravelmente, que essa área de reserva indígena de 355,8 ha na APP da recorrente;
-Pelos limites da área constante do referido Decreto e do Memorial Descritivo,
verifica-se que há a incidência da área total da reserva indígena outras propriedades vizinha, além
da parte de 355,8 há em que incide na APP da fazenda Ariró;
-Verifica-se no parecer técnico no 28 consta que na área do recorrente com 2978 ha
há a incidência parcial da terra indígena de 800 ha;
-A área de terra indígena, nos quais os 355, 88ha, incidindo na APP da recorrente
está registrada na matrícula 13.309 do RI 1oOfício de Angra dos Reis-RJ desde 14/09/1995;
-Mantém a área na sua Declaração, pois não recebeu qualquer indenização sobre a
mesma;
-Os VTN ́s foram apurados por laudo técnico;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
7
-O audito cita que o Laudo não apresentou a metodologia aplicada, embora isso
tenha sido feito;
- Os valores de VTN arbitrados desconsideram as publicações com os valores
atribuídos pela Secretaria de Estado de Agricultura e Prcuária, que é o órgão indicado para o
estabelecimento dos preços no estado do Rio de Janeiro;
-O §1o do art. 14 da Lei 9.393/96 é claro que o vtn considerado deve ser o da
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária;
-Requer a reforma da decisão para acatamento da área de 355,8 há que foram
glosadas e o VTN de acordo com o Laudo técnico apresentado ou valor do VTN da Secretaria de
agricultura e pecuário do RJ;
-Juntado de provas que venha a ter acesso;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
-Da Área de Preservação Permanente(APP).
No Presente caso o contribuinte declarou nas DITRs 2007 e 2008 como APP a área
de 1.925 ha e a autoridade administrativa glosou 355,8 ha por não ter sido apresentada
Certidão/Declaração do órgão público que comprovasse esta área de reserva indígena.
A requerente alega que comprova a existência da Reserva Indígena inserida em
parte do perímetro de sua propriedade, apresentando o Decreto que a homologou, plantas e
documentos, sendo essa área declarada de preservação permanente, portanto não seria
necessária a apresentação de uma certidão, pois a mesma não teria mais força que um Decreto,
que homologa a referida área, e, ainda, reporta-se ao laudo técnico que também seria meio legal
para comprovação das áreas declaradas de preservação permanente.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir
transcritas(Art. 114, § 12, inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634/2023):
Sobre o assunto, registre-se que, na inteligência dos artigos 150, inciso VI, alínea
“a”; 20, inciso XI e 231, §§ 2o e 4o, da Constituição da República, não incide o ITR
sobre área indígena, se essa estiver demarcada e formalizada por Decreto
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
8
Presidencial, mesmo que o registro do imóvel permaneça em nome do ora
proprietário.
São consideradas bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios,
que, no entanto, detêm a posse permanente, a título de usufruto especial, dessas
terras inalienáveis e indisponíveis, e cujos direitos sobre elas são imprescritíveis;
além disso, as florestas e demais formas de vegetação que integram o Patrimônio
Indígena estão submetidas ao regime de preservação permanente (Lei no 4.771,
art. 3o, § 2o, alínea “g” Código Florestal).
Registre-se o disposto nas perguntas no 010 e no 071, da publicação Perguntas e
Respostas – DITR, transcritas a seguir:
010 — As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são imunes do ITR?
Sim. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, porém
os índios têm a posse permanente, a título de usufruto especial. Essas terras são
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Por
conseguinte, são imunes do ITR as áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios.
Cabe à União, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU),
declarar essas áreas para efeito do ITR, pois a imunidade não desobriga o
contribuinte de apresentar a DITR.
(CF/88, arts. 20, XI, e 231, §§ 2o e 4o)
071 Como são enquadradas as florestas existentes nas reservas indígenas?
As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente, com o intuito de manter o ambiente necessário à vida
das populações silvícolas.
(Lei no 4.771, de 1965, art. 3o, "g", e § 2o; RITR/2002, art. 11, § 2o; IN SRF no 256,
de 2002, art. 10, § 2o)
No Termo de Intimação de fls. 03/05 foi solicitado, entre outros documentos,
Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3o da Lei no 4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a
declarou. Contudo, esse documento não foi fornecido pela requerente, que
apresentou o Laudo Técnico Ambiental, de fls. 68/79, acompanhado de ART, às
fls. 83/84, indicando que no imóvel existiria uma área de preservação permanente
de 1.924,867 ha, sendo 1.569,0385 ha correspondentes ao principal curso d’água
inserido na propriedade, que é o Rio Ariró e seus afluentes, e 355,8285 há
referentes às terras indígenas Guarani de Bracuí, inseridas no imóvel.
Quanto ao ADA, foram apresentados os documentos de fls. 37 e 94, relativos aos
ADA dos exercícios de 2007 e 2008, respectivamente, recepcionados pelo IBAMA
em 20/09/2007 e 08/09/2008. Em cada um deles existe a declaração de que o
imóvel possui uma área de 1.925,0 ha de preservação permanente, estando aí
incluída a área de 355,8285 ha correspondente à área de reserva indígena.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
9
Nesta fase, a impugnante apresentou um requerimento encaminhado à FUNAI, às
fls. 214, onde solicita que seja informado, por ofício, qual a área, em hectares, em
que estão inseridas as terras da União demarcadas por intermédio da FUNAI,
homologada pelo Decreto de 03/07/1995 (fls. 220/221), como Terra Indígena
Guarani de Bracuí. Entretanto, constatou-se que não consta, nos autos, resposta
da FUNAI por meio de ofício, conforme solicitado pela impugnante, sendo
apresentado, às fls. 233, mapa com a demonstração da área de sobreposição da
“Fazenda Ariró” sobre a Tribo Indígena Guarani do Bracuí, mapa este pertencente
à Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI, mas que não especifica dimensões.
Não obstante a indicação da área de preservação permanente, incluindo reserva
indígena, constante do laudo técnico ambiental apresentado às fls. 127/141, e a
homologação da demarcação administrativa da Terra Indígena Guarani de Bracuí
ter ocorrido por meio do Decreto datado de 03/07/1995 (fls. 220/221), data
anterior as dos fatos geradores (01/01/2007 e 01/01/2008 art. 1o da Lei
9.393/96), o fato é que a requerente não instruiu a sua defesa com documento
hábil fornecido pela regional da FUNAI no Estado do Rio de Janeiro, atestando que
parte da área total do imóvel tratado nos autos esteja realmente inserida dentro
dos limites da citada terra indígena Guarani de Bracuí, observadas as
correspondentes coordenadas geográficas.
Portanto, considerando o não atendimento da apresentação da necessária
Certidão/Declaração do órgão púbico que comprovasse a área de 355,8 ha de
Reserva Indígena, inserida na área total de preservação permanente declarada
nas DITR/2007 e 2008, fica mantida a glosa parcial efetuada pela autoridade fiscal,
que resultou em uma área de preservação permanente de 1.569,2 ha.
O contribuinte foi intimado no decorrer do procedimento fiscal a apresentar, entre
outros documentos, Certidão de órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse
inserido em área declarada como de preservação permanente nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, vigente na época da ocorrência do fato gerador, acompanhado do ato do poder
público que assim a declarou, mas esse documento não foi apresentado pelo sujeito passivo.
A glosa deve ser mantida, pois o recorrente não apresentou nenhum documento
hábil que comprovasse que parte da área total do imóvel esteja realmente inserida dentro dos
limites da citada terra indígena Guarani de Bracuí.
Dessa forma não há reparos a fazer no acórdão de piso.
-Do Valor da Terra Nua-VTN
No que diz respeito ao cálculo do VTN entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista os valores médios constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual os VTN declarados de R$ 2.312.410,00, correspondendo a R$ 826,45/ha, nos dois exercícios,
foram aumentados para R$ 21.888.822,32 (R$ 7.823,02/ha), no exercício de 2007, e para R$
27.507.234,30 (R$ 9.831,03/ha), no exercício de 2008, valores estes apurados com base nos VTN
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
10
médios por hectare, constantes do universo das DITR processadas, dos exercícios de 2007 e 2008,
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Angra dos Reis-RJ, consoante extratos do
SIPT, às fls. 159 e 160.
A fiscalização não acatou o laudo de avaliação apresentado pela Contribuinte, por
concluir que o mesmo referia-se aos exercícios de 2003 a 2005, conforme descrito às fls. 153.
Na impugnação o sujeito passivo apresentou Laudo Técnico de Avaliação, às fls.
242/263, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da ART de fls. 272/274, onde indica
um VTN de R$ 650,00/ha para o exercício de 2007 e de R$ 715,00/ha para o exercício de 2008.
Valores estes inferiores àquele declarado nas DITR/2007 e 2008, de R$ 826,45/há.
De acordo extratos do SIPT, às fls. 159 e 160, verifica-se que não foi utilizada a
aptidão agrícola.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, foi adotado o
VTN médio das DITRs.
Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
retificação do Lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo recorrente.
Nesse ponto assiste razão ao recorrente.
Quanto a adoção dos valores dos VTNs dos exercícios 2007 e 2008 constantes no
laudo apresentado na impugnação equivaleria a um pedido de retificação das DITRs, que não é
possível, pois conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Dessa forma devem ser restabelecidos os VTN ́s declarados nas DITRs exercícios
2007 e 2008.
-Do pedido de apresentação de provas.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações da recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe à recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer os VTN ́s declarados nas DITRs exercícios 2007 e 2008.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.545 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736841/2011-40
11
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 345
DF CARF MF
Original